Tribunal: TJDFT
Processo: 0708854-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERE A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconsideração da pessoa jurídica é instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado pelos sócios da empresa, cujo fim seria prejudicar direitos de terceiro, e só deve ser deferida se o exequente demonstrar haver, ao menos, indícios de abuso de direito caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão entre os bens dos sócios e da empresa.
2. Embora o artigo 134 do CPC aparente indicar a obrigatoriedade da instauração do incidente processual quando a parte pleitear a desconsideração da personalidade jurídica, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça orienta que, por se tratar de medida extrema, o peticionante deve demonstrar minimamente o desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.